Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714268-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não é necessária a existência de prova cabal da autoria do delito para a sentença de pronúncia, sendo suficiente a comprovação da materialidade e a verificação de indícios da autoria, vez que vigora, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate. 2. Apelação conhecida e provida. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 155 e 414, ambos do CPP, ao argumento de que a sentença de pronúncia teria sido baseada em declarações do policial que não presenciou o delito, o qual apenas teria relatado o que “ouviu dizer” das testemunhas durante a investigação. Assevera que a confissão extrajudicial do acusado Frank, retratada em juízo, não teria o condão de embasar a pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 414, ambos do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027